Tribunal: TJSP
Processo: 1006915-94.2018.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
*Ação de indenização por danos morais – compra e venda de aparelho celular pela internet – recusada a compra sem justificativa e produto não entregue – contudo, lançamento a débito na fatura do cartão de crédito do autor, correspondentes às parcelas do negócio jurídico não realizado – configurada falha na prestação dos serviços – postulante que tentou resolver amigavelmente a pendenga sem

Ementa:
*Ação de indenização por danos morais – compra e venda de aparelho celular pela internet – recusada a compra sem justificativa e produto não entregue – contudo, lançamento a débito na fatura do cartão de crédito do autor, correspondentes às parcelas do negócio jurídico não realizado – configurada falha na prestação dos serviços – postulante que tentou resolver amigavelmente a pendenga sem sucesso, inclusive por intermédio do PROCON – aplicação das regras consumeristas ao caso - caracterizado ato ilícito - indenização merecida - demanda procedente - majoração do ressarcimento, com repercussão suficiente na verba honorária já fixada - recurso do autor provido – prejudicado o apelo da corré CNOVA.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952179
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1006915-
94.2018.8.26.0009, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado CNOVA
COMÉRCIO ELETRÔNICO S/A, é apelado/apelante PAULO JORGE COUTINHO
IBIPIANO, Apelados VIA VAREJO S/A e BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso do autor e julgaram prejudicado o apelo da corré
CNOVA. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006915-94.2018.8.26.0009 -Voto no
2
VOTO No: 37826
APEL.No: 1006915-94.2018.8.26.0009
COMARCA: SÃO PAULO
APTES. : CNOVA COMÉRCIO ELETRÔNICO S/A E PAULO JORGE
COUTINHO IBIPIANO
APDOS. : BANCO BRADESCO S/A E VIA VAREJO S/A
*Ação de indenização por danos morais compra e venda
de aparelho celular pela internet recusada a compra sem
justificativa e produto não entregue contudo, lançamento a
débito na fatura do cartão de crédito do autor,
correspondentes às parcelas do negócio jurídico não
realizado configurada falha na prestação dos serviços
postulante que tentou resolver amigavelmente a pendenga
sem sucesso, inclusive por intermédio do PROCON

aplicação das regras consumeristas ao caso - caracterizado
ato ilícito - indenização merecida - demanda procedente -
majoração do ressarcimento, com repercussão suficiente na
verba honorária já fixada - recurso do autor provido

prejudicado o apelo da corré CNOVA.*
1. Cuida-se de ação de indenização por danos
morais, movida por PAULO JORGE COUTINHO IBIPIANO em face
de CNOVA COMÉRCIO MELETRÔNICO S/A, VIA VAREJO S/A e BANCO
BRADESCO S/A, sustentando que adquiriu em 09.08.2017,
através de site disponibilizado pelas duas primeiras rés,
um aparelho celular SAMSUNG modelo J7, pedido n.
124303755, no valor de R$1.149,00, para pagamento em 10
parcelas fixas e mensais, mediante débito na fatura de
seu cartão de crédito final 7066, administrado pelo banco
corréu.
2. Contudo, apesar de negada a compra sem
qualquer justificativa pelas fornecedoras CNOVA e VIA
VAREJO, foi surpreendido com o débito das parcelas na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006915-94.2018.8.26.0009 -Voto no
3
fatura do aludido cartão a partir de 13.09.2017. Assim,
aduzindo que tentou sem sucesso resolver a pendenga de
forma amigável, inclusive com intermédio do PROCON local,
pediu gratuidade judiciária; aplicação das regras consumeristas à hipótese em
tela, especialmente a
inversão do “onus probandi”; e a condenação solidária dos
requeridos ao pagamento de indenização extrapatrimonial
no valor de R$20.000,00, mais consectários de estilo.
3. Citados, os réus ofertaram contestação com
juntada de documentos a fls. 34 (CNOVA e VIA VAREJO) e
fls. 145 (BRADESCO). Adveio réplica a fls. 262.
4. A r. sentença de fls. 521/527, entendendo
desnecessária a dilação probatória, rejeitando preliminar
de ilegitimidade passiva “ad causam” e aplicando “in
casu” o CDC, julgou a demanda parcialmente procedente
para condenar os requeridos, solidariamente, a pagarem ao
requerente
danos
morais
no importe
de R$8.000,00,
acrescido de correção monetária pela Tabela Prática do
TJSP do sentenciamento, mais juros de mora de 1% ao mês
da citação. Carreou-lhes, ainda, sucumbência de custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em
15% do condenatório.
5. Recorreu a corré CNOVA COMÉRCIO ELETRÔNICO
S/A a este E. Tribunal (fls. 530), batendo-se pela
redução do quantum arbitrado, especialmente porque não
houve negativação do nome do postulante nos órgãos de
proteção ao crédito, pena de ofensa aos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade e de enriquecimento
sem causa do “ex adverso”. Inusitadamente, protocolou
idêntico recurso a fls. 544.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006915-94.2018.8.26.0009 -Voto no
4
6. De seu lado, insurge-se o autor pugnando
pela majoração dos danos morais ao valor exordialmente
reclamado de R$20.000,00 (fls. 558), de forma a indenizar
com dignidade as ofensas e os transtornos sofridos e
pormenorizados na inicial indenizatória, os quais não se
confundem
com
meros
dissabores do dia-a-dia, além
penalizar de forma correta os 03 réus.
7. Os recursos foram recebidos, processados e
respondidos a fls. 576 (BRADESCO) e fls. 678 (autor). Os
autos subiram em seguida.
É o relatório.
8.
O
recurso
do
autor
merece
guarida,
restando prejudicado o apelo da corré CNOVA, pelas razões
abaixo delineadas.
9. De fato, merece parcial modificação a
sentença
combatida,
para
elevação
do
quantum
indenizatório e consectários legais, porque:
“... inexiste controvérsia nos autos acerca
da
relação
jurídica
existente
entre
as
partes, ao longo da qual a parte autora, via
endereço eletrônico colocado à disposição
pela requerida Via Varejo, adquiriu junto à
ré
um
aparelho
celular,
na
data
de
09/08/2017, que nunca foi entregue...
Nesse passo, diante da comprovação de que as
parcelas referentes à mercadoria não entregue
foram debitadas junto a fatura do cartão da
parte autora, nada obstante sua reclamação
efetivada junto ao PROCON, considerando a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006915-94.2018.8.26.0009 -Voto no
5
ausência de provas nos autos de qualquer das
excludentes de culpabilidade contidas no art.
supramencionado, de rigor o reconhecimento
que referidos fatos trouxeram à parte autora
danos que extrapolam o limite do tolerável e
dão azo a indenização no aspecto imaterial.
Com efeito, razão assiste à parte autora que
mesmo após diversas tentativas de resolver a
pendenga de forma extrajudicial, mediante
reclamação junto ao PROCON, foi obrigada a
buscar
o
Judiciário
para
solucionar
a
questão.
Vale dizer, a parte autora pretendia a
aquisição de um celular, teve seu perfil
recusado, o que por si só sem qualquer
explicação plausível já lhe causa um certa
indignação. Não bastasse, não recebeu o
celular e teve de suportar o pagamento mensal
das parcelas referentes a sua aquisição.
Um verdadeiro absurdo! (...)
Enfim, toda a situação narrada revela o
verdadeiro martírio passado pelo prejudicado,
o fato de ter de provar não ter recebido
celular algum, mas ainda, pagar por ele,
traduzem, em conjunto, que a situação sub
judicie
escapa
do
reles
dissabor
e
em
especial o tempo despendido para a resolução
desta problemática: autorizam o reconhecimento do dever de reparar
moralmente” (fls. 523/524).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006915-94.2018.8.26.0009 -Voto no
6
10. Inegável então a satisfação moral devida
pelos requeridos CNOVA, VIA VAREJO e BRADESCO, membros da
cadeia de fornecimento do serviço contratado, e assim
sendo, são solidariamente responsáveis pela reparação dos
danos decorrentes da sua prestação defeituosa, não
podendo ser impostas ao consumidor as consequências da má
prestação dos serviços.
11.
Acerca do montante indenizatório, realmente é correto o entendimento de que “tal
ressarcimento tem o sentido de compensar a sensação de
dor da vítima, representando uma reparação capaz de
neutralizar ou anestesiar de alguma forma o sofrimento
impingido” (Ap. Cível 238.212-2, TJSP, REL. DES. CARLOS
DE CARVALHO), ao mesmo tempo voltado a desestimular o
comportamento censurável dos agentes ora retratados, não
devendo ocasionar enriquecimento sem causa a nenhum dos
litigantes.
12. Na espécie em exame, considerando-se os
critérios e as circunstâncias expostas, em especial os
dissabores
experimentados
pelo
autor,
razoável
proporcionalidade entre o ressarcimento devido e o mal
sofrido de ordem moral, o prudente arbítrio determina que
a
contrapartida
pecuniária
seja
majorada
para
os
R$20.000,00 exordialmente reclamados, a serem pagos
solidariamente pelos 03 réus, com atualização monetária
pela Tabela Prática do E. TJSP, mais juros moratórios de
1,0% ao mês, ambos contados deste julgado.
13. Essa valoração não ofende os princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade, tampouco gera
enriquecimento sem causa do “ex adverso”. Também é
suficiente para compensar os constrangimentos sofridos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006915-94.2018.8.26.0009 -Voto no
7
compelir os réus a serem mais diligentes na condução dos
seus negócios, além de estar em consonância com o que vem
sendo fixado por esta Câmara em casos análogos.
14. Afinal, a jurisprudência também é no
sentido de que no pedido mais abrangente se inclui o de
menor abrangência (STJ 3a T., Resp. 5.777/SP, REL. MIN.
WALDEMAR ZVEITER). Dessa forma, a elevação da indenizatória já contribui para a majoração da sucumbência de honorários advocatícios da parte
contrária, fixada em primeiro grau no patamar de 15% do
condenatório.
15. Com esses fundamentos, dá-se provimento
ao recurso do autor, restando prejudicado o apelo da
corré CNOVA.
JOVINO DE SYLOS
Relator
ab:js